Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-23.2021.8.11.0108
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001320-23.2021.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 909.020.501-25 (AGRAVANTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RESERVA DE METADE DO VALOR AO GENITOR – VIABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1001320-23.2021.8.11.0108

AGRAVANTE:
RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES

AGRAVADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação por interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
para determinar o pagamento do seguro obrigatório DPVAT na quantia de R$ 6.750,00 para a autora, reservando a outra metade ao genitor, caso
porventura ele pleitear futura indenização.

Em razões recursais a agravante requer a reforma da decisão para se negar provimento ao recurso de apelação.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação por interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
para determinar o pagamento do seguro obrigatório DPVAT na quantia de R$ 6.750,00 para a autora, reservando a outra metade ao genitor, caso
porventura ele pleitear futura indenização.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que julgou procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES
para condená-la ao pagamento a título de indenização seguro DPVAT, o valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC contados da data do evento danoso (súmula 580/STJ) e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida (Súmula 426/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, uma vez que não existe cobertura para o caso em comento ante a ausência de pagamento do prêmio na data do acidente. Aduz, ainda, a ilegitimidade ativa para recebimento do valor da indenização, diante da existência de mais um herdeiro da vítima, qual seja, seu pai Luiz Antônio Alves dos Santos. De forma subsidiária, requer seja dado provimento ao recurso para reduzir a condenação para o valor de R$ 6.750,00, para resguardar a cota parte devida ao pai da vítima.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

O presente recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pela autora.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- JUNTADA DE CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO -
ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ
- RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A Certidão de Ocorrência e documentos médicos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
"A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Em outras palavras, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a rápida solução do litígio, a razoável duração do processo"
(REsp 1278676/RS)” (Ap 33002/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ –
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– PRECEDENTES – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA ADVOGADA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA DESPROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”
(Ap 17089/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser proprietária do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização
. O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal”
(Ap 11986/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
– ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO -
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
”
(Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (destaquei).

Já decidi caso da espécie:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ”
(Ap 136731/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Não obstante, havendo nos autos prova da existência do genitor da vítima, imperioso se torna a
existência desse outro beneficiário, concorrendo com a mãe, autora da ação, respeitando, portanto, a ordem de vocação hereditária, respeitando a fração que deve ser paga a cada um deles.

Logo, a autora não faz jus ao valor total de R$ 13.500,00, e sim a 50% dele, R$ 6.750,00.

Nesse sentido:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0035840.09.2016.8.11.0041 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT APELADO: EDIVALDO CASARIN DA SILVA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE - JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - RESSARCIMENTO CABÍVEL - PAGAMENTO AO LEGÍTIMO CREDOR - ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA DESRESPEITADA - CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA EXISTÊNCIA DE ASCENDENTES (GENITORA) - INDENIZAÇÃO AO GENITOR DO SEGURADO REDUZIDA PARA 50% - RECURSO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado, de maneira que a indenização deve ser paga a quem de direito, obedecendo-se à ordem de vocação hereditária. Pleiteado o seguro DPVAT somente pelo pai da vítima, e inexistindo nos autos noticias de que a mãe já tinha falecido, mas sim evidências em sentido contrário, os 50% a que ela faz jus deve ser-lhe reservados.
(TJ-MT - AC: 00358400920168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018)

EMENTA APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE -
JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - RESSARCIMENTO CABÍVEL -
PAGAMENTO AO LEGÍTIMO CREDOR - ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA DESRESPEITADA - CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES - INDENIZAÇÃO AO CÔNJUGE DO SEGURADO REDUZIDA PARA 50%
- RECURSO PROVIDO.O Boletim de Ocorrência, a certidão de óbito e os documentos médicos juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado, de maneira que a indenização deve ser paga a quem de direito, obedecendo-se à ordem de vocação hereditária. Pleiteada a indenização somente pela esposa da vítima, e havendo comprovação de que o de cujus deixou filhos deve ser reservada 50% dessa meação a eles.
(TJ MT RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4o DA LEI No 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. (...) 2. Antes da vigência da Lei no 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. Depois da modificação legislativa,
o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4o da Lei no 6.194/1974, com a redação dada pela Lei no 11.482/2007).
3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida). (...) 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1419814/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - EVENTO MORTE - (...)
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA - DECLARAÇÃO DO INSS - COMPANHEIRA DO FALECIDO -
CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA - DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO EXAME DA QUESTÃO JUNTADOS AOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO -
PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO AO LEGÍTIMO CREDOR - ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA DESRESPEITADA
- (...) SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - FIXAÇÃO EM METADE DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOÁVEIS - MANUTENÇÃO - APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO. O interesse processual está presente, pois a lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT. A indenização deve ser paga a quem de direito, obedecendo-se à ordem de vocação hereditária. E a prova do pagamento se faz mediante recibo contendo a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de quitação e assinatura do credor, não sendo constatado o cerceamento de defesa. A cobertura do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007, não podendo ser fixado em salários mínimos,
e deve corresponder à metade dessa quantia se houver outros herdeiros.
A correção monetária, neste tipo de ação de cobrança, incide a contar do evento danoso.Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súmula n. 426 do STJ)(...) mostrando-se razoáveis
. (Ap 113580/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)

Posto isso, metade (R$ 6.750,00) é devida a autora e a outra metade ao genitor, também herdeiro, com observância à ordem de vocação hereditária, se porventura ele pleitear futura indenização.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de determinar o pagamento do seguro obrigatório DPVAT na quantia de R$ 6.750,00 para a autora, reservando a outra metade ao genitor, caso porventura ele pleitear futura indenização.

Intime-se.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022